Tribunal: TJSP
Processo: 2248631-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248631-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A, é
agravado CÍCERO DE BRITO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deferiram em parte o pedido, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15887
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248631-93.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR
AGRAVANTE: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
AGRAVADO: CÍCERO DE BRITO SILVA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde.
Inconformismo
da
ré.
Custeio
de
internação para tratamento de dependência
química de álcool e drogas. Insurgência
contra decisão que não fixou a limitação
da cobertura. Observância do artigo 22,
inciso II, letra "a" da Resolução no
428/2018. Cobertura do tratamento por 30
dias, e, após, coparticipação de 50%.
Tutela recursal deferida em parte.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela para determinar à ré providencie a
internação do autor para tratamento contra dependência de
álcool e drogas em regime fechado, conforme prescrição
médica, na rede credenciada, no prazo de cinco dias, arcando
com o custeio integral, inclusive de deslocamento, e sem
limite máximo de duração, enquanto houver prescrição médica,
tendo em vista que, numa análise perfunctória, configuraria
conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor,
conduta diversa, ressaltando que a ausência de indicação e
custeio acima determinados no prazo estabelecido implicará o
dever de a ré arcar com o custeio de todo o tratamento do
autor na clínica em que se encontra, até alta médica (fls. 36
dos autos principais).
Inconformado, alega o agravante ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pedido administrativo, no mérito, sustenta observância na
coparticipação, já que não é irrestrito a internação,
ademais, a internação deverá se dar em rede credenciada.
Aliás, a clínica Gama Life não faz parte da rede de
atendimento da agravante.
Processado, com o efeito pretendido,
apresentou contraminuta a parte contrária (fls. 373/380).
É a síntese do necessário.
De saída, insta consignar que a parte
autora tem o direito de resolver a demanda pela via judicial,
independente
da
administrativa,
pois,
são
esferas
independentes.
O artigo 216 do novo Código de Processo
Civil não prevê a obrigatoriedade do procedimento extrajudicial anteriormente ao pleito judicial. Assim,
inexiste óbice para que o interessado busque a restituição do
montante através da via da declaração judicial, sobretudo
quando difícil ou improvável a regularização administrativa
da situação financeira.
No mérito, cediço que é possível a
concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do
Novo Código de Processo Civil, de seguinte teor: “A tutela de
urgência
será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
In
casu,
num
juízo
perfunctório
de
cognição, verificam-se presentes os requisitos do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supracitado,
ante
a
necessidade
de
tratamento
médico
prescrito para o autor (fls. 39 e 42), além de não haver
discussão quanto à existência de contrato de plano de saúde.
Com relação à clínica, caso a agravante
não possua em sua rede credenciada clínica apta a realizar a
internação para tratamento de internação decorrente de
dependência química, ou que não se concretize a transferência
em 5 dias, de rigor a manutenção da agravante na clínica
“Gama Life”.
Todavia, como se extrai da petição de
fls. 65/66, a agravante comprovou que expediu guia para que o
agravado se internasse em uma de suas clínicas credenciadas
API Assistência Psiquiátrica Integrada.
Oportuno enfatizar que se mostra abusiva
a cláusula 3.4.3., letra “e” (fls. 148) que permite a
internação do paciente somente pelo prazo de 15 dias,
consecutivos ou não, por ano de vigência do contrato, após,
devendo ser observada a coparticipação de 50% após o 15o dia
de internação. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reviu
posicionamento
anterior,
admitindo
a
coparticipação
do
usuário nas despesas médico-hospitalares desde que figure, de
forma clara e expressa, a obrigação para o consumidor no
contrato, conforme trecho do julgado que segue:
“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA
DE
COPARTICIPAÇÃO.
TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEI
9.656/98.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
1. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73,
rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A
lei especial que regulamenta a prestação dos
serviços de saúde autoriza, expressamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade
de
coparticipação
do
contratante em despesas médicas específicas,
desde que figure, de forma clara e expressa,
a obrigação para o consumidor no contrato. 3.
O acórdão recorrido diverge do entendimento
do STJ, no sentido de que “não é abusiva a
cláusula
de
coparticipação
expressamente
contratada e informada ao consumidor, para a
hipótese de internação superior a 30 (trinta)
decorrentes
de
transtornos
psiquiátricos,
pois destinada à manutenção do equilíbrio
entre as prestações e contraprestações que
envolvem a gestão dos custos dos contratos de
planos de saúde”. Precedentes. 4. Agravo em
recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido para declarar a validade
da cláusula de coparticipação estipulada para
internações superiores a 30 (trinta) dias,
decorrentes de transtornos psiquiátricos.”
(AgRESp no 689.696-SP, Decisão Monocrática,
relatora
Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
29.05.2017) grifo nosso.
Todavia, nos termos do artigo 22, inciso
II, letra "a" da Resolução no 428/2018, o beneficiário do
plano de saúde tem direito a 30 dias de internação contínuos
ou não, nos 12 meses de vigência do plano, após, poderá lhe
ser exigida a coparticipação, limitada ao máximo de 50% do
valor contratado.
Cumpre salientar ainda, que em princípio
não se verifica nos autos a possibilidade de dano
irreversível em desfavor da agravante com a manutenção da
tutela deferida, porquanto eventual improcedência do pedido
inicial implicará em reparação de cunho patrimonial, valor
jurídico inferior à àquele tutelado nos autos, qual seja, a
vida e a saúde do agravado.
Posto isto,
defere-se
parcialmente a
tutela recursal, nos termos acima descritos.
Alerto às partes que, em caso de oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator